Tribunal: TJSP
Processo: 1014107-27.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO EM FACE DO CORRÉU PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA – NULIDADE RECONHECIDA – TEORIA DA ASSERÇÃO - As questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO EM FACE DO CORRÉU PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA – NULIDADE RECONHECIDA – TEORIA DA ASSERÇÃO - As questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – TEORIA DA CAUSA MADURA – APLICABILIDADE. Efetiva existência de controvérsia quanto à responsabilização civil da instituição financeira e presença nos autos de acervo probatório para solucionar a demanda. Julgamento pelo mérito, conforme autorizado pelo art. 1013, § 3°, inciso I, do CPC.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA. Autor vítima de suposto golpe decorrente de aquisição de veículo em site de leilão. Responsabilização da instituição bancária administradora da conta corrente do golpista. Descabimento. Inexistência de falha na prestação de serviços ou culpa do apelado, diante de ato exclusivo de terceiros. Peculiaridades do caso afastam a alegação de negligência quanto à abertura de conta em favor do falsário. Apelante que realizou transferência via TED para a conta de pessoa física e deixou de juntar comprovante de pesquisa junto ao sistema da Jucesp, certificando-se do registro regular de leiloeiro. Nexo de causalidade ausente. Hipótese de improcedência da demanda. .

Sentença anulada de ofício e, no mérito, a ação é julgada improcedente em relação ao apelado.